Tribunal: TJBA
Processo: 8071627-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071627-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSENILDES AFRA DESTERRO QUERINO COSTA Advogado(s): ADILSON DANTAS CONCEICAO, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR APELADO: SILENE LUISA SANTOS DA MATA Advogado(s):GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. PROVA TESTEMUNHAL DECISIVA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reintegração de posse de imóvel situado em Itapuã, Salvador/BA. O juízo de origem reconheceu a posse anterior da autora e o esbulho praticado pela ré, determinando a desocupação do bem e condenando a demandada aos ônus sucumbenciais. A recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por ser pessoa estranha à lide; (ii) fragilidade da prova testemunhal; (iii) ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC pela autora; e (iv) manutenção da gratuidade judiciária. Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de inovação recursal e, no mérito, defendeu a higidez da prova oral e a manutenção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve inovação recursal por parte da ré quanto à tese de ilegitimidade e negativa de esbulho; (ii) se a autora logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior e a ocorrência do esbulho; e (iii) se a prova testemunhal colhida é apta a identificar a autoria da turbação possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de Inovação Recursal: Rejeitada, pois os argumentos recursais sobre a autoria do esbulho e legitimidade passiva são desdobramentos lógicos da defesa apresentada em primeiro grau, respeitando a dialeticidade. Gratuidade de Justiça: Ratificada a concessão do benefício, com a devida suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Legitimidade Passiva e Mérito: A preliminar de ilegitimidade confunde-se com o mérito. Demonstrado que a ré praticou atos para impedir a posse da autora, resta configurada sua pertinência subjetiva, independentemente da titularidade dominial do imóvel. Requisitos da Reintegração (Art. 561, CPC): A posse anterior foi comprovada por documentos (recibos de reformas e materiais). O esbulho foi atestado por prova testemunhal firme, que identificou a ré no momento do conflito que afastou a autora do imóvel. Princípio da Imediatidade: Deve-se prestigiar a valoração da prova oral feita pelo magistrado de piso, que teve contato direto com a testemunha, salvo erro manifesto inexistente no caso. Ônus da Prova (Art. 373, CPC): A autora desincumbiu-se do seu ônus, enquanto a ré apresentou negativa genérica, sem produzir contraprova capaz de elidir a narrativa autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. Nas ações possessórias, a comprovação da posse anterior e do esbulho por meio de robusto acervo documental e testemunhal autoriza a reintegração de posse." "2. Pelo princípio da imediatidade, prestigia-se a valoração da prova oral realizada pelo magistrado de primeiro grau, que se encontra em posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoimentos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, 561 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000180-50.2020.8.05.0134, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 27.11.2024; TJ-BA, APL nº 0555912-82.2015.8.05.0001, Rel. Jose Luiz Pessoa Cardoso, j. 13.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071627-46.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ROSENILDES AFRA DESTERRO QUERINO COSTA, e, como apelada, ROSENILDES AFRA DESTERRO QUERINO COSTA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de inovação recursal suscitada pela Apelada em contrarrazões, CONHECER do Recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora